Tribunal: TJMT
Processo: 1008214-48.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008214-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES - CPF: 159.088.601-15 (AGRAVANTE), JOSE BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 284.716.871-00 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA - REQUISITOS DA TUTELA OBSERVADOS – ESBULHO E POSSE PRETÉRITA COMPROVADOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –

A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

II - A liminar possessória, objeto do presente recurso, foi conferida em favor do agravado justamente porque ele comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, acostando aos autos a matrícula do imóvel, o cadastro de imóvel rural e a certidão negativa de tributos municipais, além do boletim de ocorrência que demonstra, a princípio, a prática do esbulho de força nova, pelo agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de n. 1000496-35.2020.811.0032, manejada por
JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA
, deferiu o pedido liminar e determinou a expedição de mandado proibitório para que o réu, ora agravante, se abstenha de explorar, adentrar ou realizar qualquer ato que possa macular o exercício pleno da posse do autor, ora agravado, na área descrita na inicial, sob pena de multa pecuniária.

Para tanto, o agravante alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de proteção possessória, sobretudo porque, embora portador do título de domínio, o agravado nunca exerceu a posse na porção de 13,1539 hectares, matriculada sob o n. 12.512.

Pondera que é proprietário da Fazenda Lagoa Serena desde o ano de 2016, a qual remonta em sua origem de posse e domínio incontestes há mais de 50 anos, havendo mútuo respeito dos confinantes, inclusive na pequena porção de área alegada pelo agravado, que divisa com as terras do Sr. Nenésio Faustino Mendes.

Afirma que, desde a aquisição, realizou importantes investimentos na propriedade e que o suposto esbulho/ameaça trata-se, na verdade, de serviço de aceiro nas cercas antigas de divisa, anualmente realizada para a prevenção de fogo no período da seca, local onde o agravado nunca exerceu posse alguma.

Aduz que as provas documentais apresentadas pelo agravado, além de conterem indícios de falsidade, não revelam o exercício pretérito da posse, bem como que a única testemunha compromissada ouvida na audiência de justificação determinada nos autos do RAI n. 1022124-79.2020.8.11.0000 confirmou o abandono da área que o agravado diz estar ocupando.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id.

87257489.

Contrarrazões da parte agravada acostadas à id. 88283482, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar para determinar que o requerido, ora agravante, se abstenha de explorar, adentrar ou realizar qualquer ato que possa macular o exercício pleno da posse do autor, ora agravado, na área descrita na inicial, sob pena de multa pecuniária.

Pois bem.

A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

A esse respeito, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA À POSSE NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O interdito proibitório é instrumento preventivo de que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em situação de justo receio em sofrer esbulho ou turbação. Essa modalidade de ação possessória somente se afigura viável se presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15
, que impõe ao autor comprovar: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração". Ausente prova no sentido de que haja ameaça à posse, deve-se manter a decisão que indeferiu a tutela requerida
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0172.18.001422-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018)

No caso do presente recurso, nem pelo argumento da falta de preenchimento dos requisitos da liminar possessória concedida ao agravado, nem mesmo pela comprovação da própria da posse, convence o agravante.

Com efeito, consoante se infere da análise dos autos, a liminar possessória, objeto do presente recurso, foi conferida em favor do agravado justamente porque ele comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil.

Dentre os documentos acostados aos autos de origem, que serviram de base para que o magistrado singular deferisse liminarmente o interdito proibitório, encontram-se a matrícula do imóvel, o cadastro de imóvel rural e a certidão negativa de tributos municipais, além do boletim de ocorrência que demonstra, a princípio, a prática do esbulho e a sua respectiva data, conforme documentos acostados à id. 86969991 - Pág. 34 e ss.

O referido boletim de ocorrência noticia a invasão na propriedade do agravado e demonstra a prática do esbulho com força nova, pelo requerido, ora agravante.

Soma-se a isso, o fato de a decisão ter sido deferida mediante audiência de justificação prévia, oportunidade em que a testemunha Tiago Nunes Machado afirmou que realizou o georreferenciamento da área a pedido do agravado em duas ocasiões, uma delas há pelo menos 5 (cinco) anos, o que corrobora o requisito da posse sustentado pelo autor, ora agravado.

Registre-se que a análise de eventual adulteração nas provas apresentadas nos autos pelo agravado carece de dilação probatória, incabível na via estreita do presente recurso. Ademais, a análise do recurso sob esta ótica caracterizaria inegável supressão de instância, na medida em que estes argumentos não foram enfrentados pelo magistrado de piso.

Desse modo, não tendo o agravante conseguido preencher os requisitos contidos no art. 561 do CPC, deixando de comprovar o exercício da posse pretérita, não há por onde acolher as razões recursais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DA POSSE E DO ESBULHO SOFRIDO – ALEGADA QUESTÃO DOMINIAL – DIREITO DE PROPRIEDADE QUE DIVERGE DA QUESTÃO POSSESSÓRIA –
TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS QUE NÃO ELUCIDAM A QUESTÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando devidamente demonstrados os requisitos do Art. 561 do CPC, a reintegração na posse deve ser mantida. Não há falar em discussão sobre domínio ou propriedade nas ações possessórias, uma vez que tal fundamento é irrelevante ante o fato de uma das partes estar exercendo efetivamente a posse sobre a área em litígio. É ônus do Autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do Art. 373, I do CPC”.
(Ap 122561/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL- REINTEGRAÇÃO DE POSSE- REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações inicias e pelos fatos apresentados pelo contexto probatório dos autos. Ausente a comprovação do exercício da posse, bem como de quando se deu o esbulho, deve ser indeferida a reintegração postulada
”.

(Ap 112592/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Assim, evidenciada a posse pretérita do agravado, bem como a ameaça praticada pelo agravante, consubstanciada na tentativa de ingressar na área, sob o argumento de tê-la adquirido, deve ser mantida a decisão liminar que conferiu àquele a proteção possessória pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021